Tribunal: TJDFT
Processo: 0718202-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. REPOUSO NOTURNO. COMPROVAÇÃO. ESCALADA. CONFISSÃO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE.

I - A materialidade e a autoria do crime de furto, descrito na peça acusatória, encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.

III - Comprovada nos autos a prática da subtração durante a madrugada, mantém-se a causa de aumento relativa ao repouso noturno.

IV - A qualificadora da escalada, prevista no art. 155, § 4o, II, do CP, pode ser comprovada por outros meios de prova além da perícia técnica, inclusive por prova testemunhal, notadamente porque nem sempre deixa vestígios.

V - Incabível a desclassificação do crime de furto para violação de domicílio se a prova dos autos demonstra que o recorrente escalou o muro usando um anteparo, rompeu a concertina e adentrou a área do estabelecimento, juntando os bens que pretendia subtrair e os colocando em uma sacola, configurada a intenção de subtrair coisa alheia móvel.

VI - Recurso conhecido e não provido.